Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742138-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO, MARIZA CARVALHO GOMES, RENATO PASSOS DE CARVALHO, ANA PAULA DE CARVALHO AVELAR SANTOS, CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR, CRISTIANO CARVALHO, SABRINA CARVALHO, ANDREA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO, VANESSA CARVALHO COSTA, CONCEICAO YARA VILLANI DE CARVALHO, HELENA MARIA CARVALHO VIANNA DA COSTA, LIGIA CARVALHO VIANNA DA COSTA, CARMEN SYLVIA CARVALHO FERRARI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36602215) interpostos por JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO e outros em face do acórdão (ID 36392222), cuja ementa assim foi redigida: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REALIZAÇÃO DA PROVA. 1. Existindo a comprovação do pagamento da remuneração do profissional dentro do prazo estipulado, deve ser realizada a prova pericial, com a retomada da marcha processual. 2. Recurso provido. Sustentam os embargantes a ocorrência de perda superveniente do presente recurso, porquanto houve anuência da parte contrária a respeito dos cálculos apresentados na origem, bem como pela extinção do feito ante o pagamento do débito. Requerem, assim, o provimento recursal. O embargado apresentou resposta (ID 37152389), pugnando pela rejeição dos declaratórios e condenação da recorrente por utilização de recurso manifestamente protelatório. É o relatório. Conquanto não se trate de situação de vício ocorrido na decisão embargada, os recorrentes, por meio dos declaratórios, informaram a ocorrência de perda superveniente do interesse processual. De fato, o objeto da discussão travada no presente agravo de instrumento era a realização de prova pericial para apurar a tempestividade da apresentação do comprovante do depósito dos honorários periciais, com o objetivo de verificação da quantia devida. O agravo de instrumento foi provido, conforme se vê da ementa de ID 36392222, para que fosse realizada a prova pericial. No entanto, compulsando os autos de origem, vê-se que o devedor, ora agravante, informou sua concordância com os cálculos trazidos pela parte exequente e pediu a conversão da garantia do Juízo em pagamento para posterior arquivamento (ID 12503819). Ato contínuo, houve a prolação de sentença extinguindo o cumprimento provisório em face do pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (ID 125230362 dos autos de referência). Ora, se a parte devedora concordou com os cálculos e, inclusive, pediu a conversão do depósito em pagamento, que culminou na extinção do cumprimento provisório de onde extraído o agravo de instrumento, este encontra-se irremediavelmente prejudicado. Logo, não há que se falar em recurso protelatório a ensejar o pagamento de multa. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Julgo prejudicados os declaratórios. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador